Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 23747758, intime-se o credor TÂNIA APARECIDA DE OLIVEIRA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF, bem como procuração atualizada outorgada a seus advogados, Dr. Danilo Dias Lourenço, OAB/DF 61712 e Dr. Oscar Karnal, OAB/DF 51458. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 9 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto